Tribunal: TJMT
Processo: 0005758-20.2013.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0005758-20.2013.8.11.0002
EMBARGANTE: JOANA MARIA BASTOS REIS
EMBARGADO: ADENILSON DE SOUZA
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – EXTINÇÃO DO FEITO – NÃO CABIMENTO - SENTENÇA ANULADA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Em que pese o pedido de reconsideração ser recebido como embargos de declaração, a insurgência da ora embargante deve ser submetida ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância, notadamente porque a sentença anteriormente proferida foi anulada para que a ação de inventário tenha o seu regular processamento.
Vistos,
1 – retire-se de pauta.
2 – Por meio do Id. 13827479, JOANA MARIA BASTOS REIS, na condição de viúva meeira do de cujos Eugênio da Costa Reis, pleiteia a manutenção da sentença que extinguiu a ação de inventário ajuizada pelo credor do espólio Edenilson de Souza, sob o fundamento de supostas nulidades.
Todavia, diante do julgamento do recurso de apelação por esta Câmara, consoante acórdão lançado no Id. 11581466, que determinou o regular processamento do inventário, com a nomeação de inventariante pelo juízo, a presente reclamação foi recebida como embargos de declaração em prestígio aos princípios da fungibilidade e instrumentalidade das formas, haja vista a aparente tempestividade (id. 17090483).
Instado a se manifestar, o apelante, ora embargado, apontou não só a intempestividade da insurgência, como também a ilegitimidade da peticionante (id. 17624482).
É o relatório.
Decido.
Do exame dos autos, verifica-se que a ora embargante impugna a conduta do ora embargado, ao fundamento de que o suposto crédito que o legitima a desafiar a abertura da sucessão dos bens deixados pelo seu marido, oriunda de negócio jurídico viciado, já que aproveitou da situação frágil do seu marido em vida, para adquirir o único bem da família, qual seja, veículo automotor Honda Civic, 2014/2014, Placa JZZ-2849, e, depois, do seu luto, no que diz respeito ao seguro prestamista que assegura o financiamento do bem.
Nesse passo, pede que seja nomeada a inventariante do espólio do de cujos.
Todavia, presentes embargos não podem ser conhecidos.
Primeiro porque, de fato, intempestivos. Já que o acórdão foi publicado no DJE em 20/08/2019, e o pedido aviado após os 05 (cinco) dias úteis para a oposição dos declaratórios.
Depois, porque os fundamentos da pretensão deduzida pela ora embargante, já foram levados à efeito por meio da contestação de Id. 7715792, sendo que qualquer análise neste momento processual, resultaria em supressão de instância.
Isso porque, como se verifica do acórdão embargado, não há julgamento de mérito da demanda, mas tão somente a anulação da sentença que extinguiu a ação de inventário por abandono para permitir o devido processamento, de modo que eventual irresignação deverá, inicialmente, ser submetida ao Juízo a quo, inclusive no que diz respeito ao cargo de inventariante.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos presentes embargos de declaração.
Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal, devolvam-se os autos à origem com as devidas baixas e anotações de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de fevereiro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora